Tribunal: TJBA
Processo: 8028593-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028593-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDEMIR MARIANO PEREIRA - ME

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS COSTA, JOSE ADNILSON RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: GRAOS DA TERRA LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO FEITOSA ARAUJO, WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE ABUSO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, desconsiderou a personalidade jurídica, incluindo no polo passivo a sociedade Vasconcelos Mariano Agronegócio Ltda. e os sócios Valdemir Mariano e Luís Felipe Vasconcelos Mariano.

2. A decisão recorrida fundamentou-se em elementos indiciários de sucessão empresarial, confusão patrimonial e criação de nova empresa familiar com identidade de nome fantasia, ramo de atividade e endereço.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 50 do CC para a desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto, diante de indícios de abuso de forma societária e confusão patrimonial.

III. Razões de decidir:
4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, mas cabível diante de fortes indícios de fraude, sucessão empresarial e confusão patrimonial.

5 A constituição de empresa em nome de familiar próximo, no mesmo endereço e ramo de atividade, após a citação na execução, revela indícios suficientes para manutenção da medida.

6. Nesta fase, basta a presença de indícios robustos, sendo dispensada a prova plena, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo de instrumento conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica quando houver indícios de confusão patrimonial e sucessão empresarial com o objetivo de frustrar a execução. 2. Na fase de cognição sumária, bastam elementos indiciários robustos para manutenção da medida.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.775.269/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
802
8593
-
14
.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
VALDEMIR MARIANO PEREIRA - ME
e Agravado,
GRÃOS DA TERRA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça